Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020728-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. e AGROMIL TRANSPORTES LTDA. (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADOS: JAUDENES VANZELLA e JOICE FRITSCH VANZELLA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. e AGROMIL TRANSPORTES LTDA. (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de improcedência da impugnação de crédito apresentada pelos agravantes, com condenação ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade nos autos.
Os agravantes relatam que a relação jurídica com os agravados consiste na celebração de um Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças, possuindo como finalidade a compra e venda de duas áreas rurais equivalentes a 2,530,5137 há (dois mil, quinhentos e trinta hectares e cinquenta e um ares e trinta e sete centiares), originando as Fazendas Colorado I e II, localizadas às margens das matrículas no 3.274, 3.275, 3.276 e 1.884, no montante equivalente a 600.000 (seiscentas mil) sacas de soja.
Mencionam que do total do contrato, o Recuperando realizou apenas o pagamento de 30.000 (trinta mil) sacas de soja e está inadimplente em relação às parcelas de 10.04.2020 e 10.04.2021, e foram compelidos ao pagamento de multa estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor total do imóvel, hoje corresponde ao montante de R$ 11.963.074,29 (onze milhões, novecentos e sessenta e três mil, setenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
Alegam que o fato que gerou a dívida se fez anterior ao processo de recuperação judicial e, por isso, se torna submisso, os ora agravantes apresentaram a impugnação de crédito sob o no 1009841-42.2021.8.11.0015, na qual requerem seja determinada a inclusão da referida multa aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o crédito é garantido por bens essenciais e, por isso, ante a flexibilização do art. 49, §3o da LRJ se sujeita ao concurso de credores.
Aduzem que no primeiro momento, os credores concordaram com a inclusão do referido crédito no bojo do processo recuperacional e o Administrador Judicial também concordou com a inclusão do referido crédito, todavia, realizou novo cálculo e pugnou pela retificação do valor para que constasse o montante de R$ 8.265.000,00 (oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais), mas a Magistrada julgou improcedente a impugnação, ao argumento que o crédito principal decorre de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade e é extraconcursal e, por isso, tendo em vista que a multa decorre do instrumento contratual, não deverá ser submissa aos efeitos concursais.
Argumentam que se trata de um direito disponível das partes, principalmente do credor, uma vez que renunciou a qualquer suposta garantia, para que o crédito seja submetido aos efeitos concursais, inclusive, em atenção à própria determinação da lei; alegam que as compareceram nos autos da recuperação judicial do Grupo Mafini postulando pela homologação do acordo firmado, no qual os recuperandos devolverão as 3 áreas objeto do referido contrato aos credores, de modo a quitar a dívida extraconcursal de aproximadamente 85 milhões de reais, tudo isso em benefício da recuperação judicial.
Indicam que o perigo da demora consiste na iminência da realização da Assembleia Geral de Credores designada para 1o e 9 de dezembro de 2021 e, caso não haja uma decisão liminar determinando a inclusão do referido crédito, os recuperandos/agravantes certamente sofrerão diversos atos expropriatórios, o que implica totalmente no sucesso do soerguimento dos recuperandos
Requerem a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso com determinação de inclusão do montante de R$ 8.265.000,00 (oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais), na classe quirografário; subsidiariamente, que seja determinada a extinção da condenação em honorários no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos agravantes/impugnantes.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Os agravantes opuseram impugnação de crédito nos autos da recuperação judicial e alegaram que o crédito é oriundo da cláusula penal pelo descumprimento ou inadimplência do contrato principal e se trata de crédito líquido e certo, bem como seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. Argumentaram que os valores da multa se sujeitam ao processo de soerguimento, devendo o mesmo ser pago nos moldes estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Mafini.
Quando se manifestaram na impugnação de crédito, os credores/agravados informaram “que não se opõe a procedência do presente incidente, para o fim de ser incluído no Quadro Geral de Credores, na classe Quirografário, o importe de R$ 11.963.074,29 (onze milhões, novecentos e sessenta e três mil, setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), em favor de JAUDENES VANZELLA e JOICE FRITSCH VANZELLA.”
A Administradora Judicial também manifestou favorável:
“Pela inclusão do crédito decorrente da cláusula penal por inadimplemento do contrato de compra e venda de Imóvel rural, na classe quirografário na relação de credores da Recuperação Judicial, uma vez que há expressa manifestação de vontade do credor nesse sentido. b) Opina ainda, este Administrador Judicial, pela correção do valor apontado como devido a título de cláusula penal, pela conversão da multa na data do ajuizamento da Recuperação Judicial, ou seja (57.000 sacas x R$ 145,00 – cotação soja em 20.01.2021), chegando ao valor de R$ 8.265.000,00 (oito milhões e duzentos e sessenta e cinco mil reais).”
Todavia, a Magistrada entendeu que o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial se tratando de “promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade”, razão pela qual não há como sujeitar tais créditos ao plano de recuperação judicial.
Consignou que “não se pode olvidar o caráter extraconcursal do crédito decorrente do contrato em questão, o que, aliás, é de consenso das partes, as quais apresentaram manifestação nos autos da recuperação judicial (id n.o 68660708), onde noticiam acordo sobre os imóveis alienados, mencionando expressamente que se trata de crédito extraconcursal.”
De fato, o Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças celebrado entre as partes contêm cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. Nesse passo, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, mesmo que existente antes do deferimento do processamento da recuperação judicial:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Ademais, a cláusula penal objeto da impugnação de crédito tem natureza acessória e, em razão disso, a sua forma acompanha a obrigação principal (Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças).
Pertinente também o registro, que não ficou evidenciado pelos agravantes que foi declarada a essencialidade dos referidos imóveis nos autos da recuperação judicial.
Embora os credores tenham concordado com a inclusão do crédito e a proximidade da Assembleia Geral de Credores, não vislumbro o alegado perigo de dano, pois tanto os agravantes como a Magistrada informam a manifestação das partes na recuperação judicial, em que noticiam acordo sobre os imóveis alienados, mencionando expressamente que se trata de crédito extraconcursal.
Assim, diante de tais elementos, pertinente a manutenção da decisão agravada. Cito precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6o, § 4o da Lei no. 11.101/2005). Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado tal regra, desde que comprovada a sua necessidade e utilidade em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa. No caso dos autos, considerando que não houve a comprovação da essencialidade dos aludidos bens, não há se falar na aplicação da exceção à regra. Lado outro, verifica-se que os contratos de nos. 000471 e 000469 possuem cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, de modo que não se submetem ao Plano de Recuperação Judicial, a teor do que dispõe o § 3o, do art. 49, da Lei no. 11.101/05. Esse, aliás, é o mesmo raciocínio da d. Procuradoria Geral da Justiça” (N.U 1000663-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 27/05/2020).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito ativo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora